Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719730-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCHEZ E SANCHEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CEZARINA LOPES FONTOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANCHEZ E SANCHEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em cumprimento de sentença proposto contra CEZARINA LOPES FONTOURA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Primeiramente, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte credora, para levantamento da quantia obtida por meio da consulta via sisbajud de ID154977057. Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada. O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração da executada não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. Ainda, em que pese entendimento que vem se firmando no âmbito do Col. STJ, no sentido de que a regra da impenhorabilidade de salário pode ser relativizada, conclui-se que, no presente caso, a medida importaria em sérios prejuízos à subsistência da parte ré, que percebe renda inferior a cinco salários-mínimos. Assim, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não pode ser admitida pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual INDEFIRO a pretendida penhora. (...)”. Em suas razões recursais, o exequente/agravante informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual requereu a penhora de parte do salário da devedora, o que foi indeferido, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possiblidade de penhora de verbas salariais do devedor, independente da natureza da dívida, no julgamento dos REsp 1.991.123 e REsp. 1.874.222. Aponta que a agravada recebe benefícios da ordem de R$ 5.007,11, sendo possível a penhora de parte destes valores sem prejudicar a subsistência da devedora. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, observo que a agravante não demonstrou o requisito do perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Em análise aos autos originários, observo que o d. Juízo a quo instaurou a fase de cumprimento de sentença no dia 23/02/2023 (ID Num. 150273267), oportunidade em que deferiu consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, as quais foram parcialmente frutíferas (ID Num. 154974243). Dessa forma, não visualizo perigo de dano decorrente da manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, porquanto há outros meios disponíveis para a busca de bens penhoráveis em nome da agravada e não há risco de suspensão do feito ou de prescrição intercorrente. Por outro lado, a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, conquanto autorizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, trata-se de medida excepcional, que deve ser adotada após o esgotamento de outros meios menos gravosos para a quitação do débito. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. DIGNIDADE HUMANA. MANUNTENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. 2. Havendo evidências de que a constrição pretendida não gerará uma obrigação perpétua, deve-se deferir a penhora sobre parte dos rendimentos do devedor. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1691158, 07428578220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida assecuratória pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 26 de maio de 2023 15:11:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora